Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005057-04.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1003235-51.2020.8.11.0041
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): ROSANA DE SOUZA TEIXEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003235-51.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do despacho que a impediu de tomar posse no cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia – e, consequentemente, proceda a sua nomeação, bem assim que a Administração, depois da nomeação, posse, organização da lotação e escala de trabalho, verifique a compatibilidade de horário com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (Id. 36726486 – págs. 33/37).
É o que merece registro. Decido.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constato que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 21/09/2020, como se infere dos andamentos processuais, no sítio do TJ/MT[1], concedendo a segurança, nos seguintes termos:
Portanto, diante dos fatos é possível concluir que a Impetrante possui na espécie destes autos o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.
Por fim, acrescento, ainda, que tal posicionamento segue na linha da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça que vem se sedimentando o entendimento no sentido de prevalecer a interpretação mais abrangente acerca da expressão “técnico”, a fim de viabilizar a compatibilidade de acumulação dos cargos, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO. 1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. 2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. 3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que exige formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. 4. Precedentes firmados por este Tribunal. (N.U 1007141-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 27/06/2020) (Grifos nossos).
À vista do exposto, CONCEDO a segurança, mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, procedesse com nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 01 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1]https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1227420&ca=5faba91b1d44cdaae826230732b849e564c4256c511e9f9bb1f68766b47b3c52734b473854725058f6b5e8004cccaa06c4f4e8513398b125